Tribunal: TJDFT
Processo: 0742916-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742916-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: GABRIELA SILVA MUNHOZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (ré) contra sentença terminativa proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília (id. 69906101)[1], que, nos autos da tutela cautelar em caráter antecedente no 0711204-30.2020.8.07.0001, promovida por GABRIELA SILVA MUNHOZ (autora), extinguiu o feito sem julgamento de mérito, na forma do artigo 303, § 3o, do Código de Processo Civil, e determinou a liberação, em favor da parte ré, dos valores bloqueados, condenando a parte autora em custas e honorários, este fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Confira-se, a propósito, o teor da sentença: “Cuida-se de tutela cautelar em caráter antecedente ajuizada por GABRIELA SILVA MUNHOZ em face de IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Após tecer diversas considerações de fato e de direito, a parte autora requereu o bloqueio judicial de ativos financeiros das requeridas, no valor de R$ 40.390,00 (quarenta mil, trezentos e noventa reais). Na decisão de ID 61363016, foi deferido o pedido, nos seguintes termos: ‘Essa conduta causa estranheza, já que todas as empresas que foram obrigadas a fechar as portas estão disponibilizando canais eficientes de contato com os clientes, até porque precisam continuar desenvolvendo as atividades na medida do possível. Diante desse quadro, concedo a tutela provisória e determino o bloqueio de ativos financeiros das rés, via BACENJUD, até o valor de R$ 40.390,00 (quarenta mil e trezentos e noventa reais). Após a emissão das ordens, citem-se as rés para apresentação de contestação em 5 dias.’ A medida foi efetivada no dia 16 de abril de 2020, como se observa no documento de id 61684568. É o breve relato. DECIDO. Observo que houve pedido de reconhecimento de cessação da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, tendo a parte autora se manifestado sobre o mesmo. Ressalto, ainda, que não havia qualquer necessidade de opção do procedimento do art. 305 e seguintes, pois já era possível efetivar o pedido principal. Não obstante, foi opção da parte autora a adoção do rito do art. 305 e seguintes do CPC. Ocorre que, efetivada a tutela cautelar na data acima mencionada, não houve a formulação do pedido principal pela autora no prazo de 30 dias, como preceitua o art. 308 do CPC. Percebe-se clara confusão nos pleitos autorais, pois o nome da petição inicial é tutela cautelar em caráter antecedente, o que atrai o procedimento do art. 305 e seguintes, do CPC, enquanto no bojo da peça se refere ao art. 303 do CPC, que trata do procedimento da tutela antecipada em caráter antecedente. Todavia, de uma forma ou de outra, seja com base no art. 303, §1o, I ou com base no art. 308 do CPC, deveria ter efetivado o pedido principal. Veja-se que não se exige uma intimação específica para tal finalidade, pois decorre de previsão legal expressa. Dessa maneira, outra opção não há, a par da alternativa processual adotada pela parte autora, senão a de determinar a cessação da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente e a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 303, §3o do CPC. Face ao exposto, extingo o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 303, §3o do CPC. Custas finais e honorários advocatícios pela parte autora, estes fixados em 10% do valor da causa. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Promova-se a imediata liberação, em favor da ré, mediante desbloqueio ou, se não for possível, por alvará, do valor bloqueado (ID 61684568). Publique. Intimem-se. Sentença eletronicamente registrada nesta data.” A parte autora opôs embargos de declaração (id. 69046803) e a empresa ré se manifestou requerendo a liberação imediata dos valores bloqueados (id. 69880362), insurgências que assim foram rechaçadas pelo Juízo singular (id. 69906101): “(...) As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. (...) Quanto ao teor da petição de id. 69880362, esclareço que a sentença foi disponibilizada dia 24 de julho de 2020 e publicada no dia 27 de julho de 2020. Ressalto que, após a publicação da sentença, o processo veio ao Gabinete para realização das providências cabíveis, e que valor bloqueado na conta da ré não foi liberado em razão do recurso interposto pela autora. Os prazos, como deve saber o advogado da ré, são contados em dias úteis e não corridos. Não obstante a manifestação da parte ré, não seria crível a liberação do valor enquanto pendente de apreciação a petição anexada ao processo pela parte adversa. Se há abuso, de certo não é por parte deste juízo, que tem cumprido com diligência todos os atos processuais, em estrita observância equidistante aos direitos das partes. No entanto, caso acredite que há abuso de autoridade, ao invés de usar uma legislação que foi feita para coibir abusos como forma de ameaçar este juízo, providencie diretamente o envio das peças que entender cabíveis ao MP ou promova as medidas que entender cabíveis. Este juízo, ciente do total cumprimento de todos os deveres processuais com diligência e acuidade, apenas lamenta a utilização deturpada da legislação. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, esclarecendo que os valores bloqueados na conta de titularidade da ré União Alternativa sejam liberados imediatamente após o trânsito em julgado da sentença.” (Grifou-se). A empresa ré opôs, então, novos embargos de declaração (id. 70770108), os quais restaram rejeitados com os seguintes fundamentos (id. 70932603): “(...) Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que sentença impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. (...) Ademais, não obstante os argumentos apresentados pela ré, é certo que, antes de liberação dos valores bloqueados em sua conta, deve ser garantido à autora o exercício dos direitos constitucionais de ação e acesso ao Poder Judiciário, que envolvem, inclusive, a possibilidade de interpor recursos contra decisões a ela contra contrárias, como é o caso da sentença proferida neste feito. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a sentença proferida.” Nesse cenário, a empresa ré interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 19991937), discorre inicialmente sobre o contexto fático da lide, destacando que a medida cautelar de bloqueio de valores, via sistema Bacenjud, fora deferida em seu desfavor antes da citação e que, por não ter a parte autora, oportunamente, apresentado o pedido principal, sobreveio sentença terminativa. Entende, diante deste contexto, que a eficácia da ordem de bloqueio decretada em sede cautelar deveria cessar imediatamente ante a ausência de apresentação do pedido principal pela parte autora no prazo adequado, na forma do artigo 309, inciso I, do Código de Processo Civil, sob pena de constrição indevida de seu patrimônio. Sublinha que, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, a sentença que revoga tutela provisória deveria produzir efeitos imediatos, de modo que a liberação dos valores bloqueados devia ocorrer de imediato. No tocante ao pedido de natureza liminar, assevera que a probabilidade do direito estaria evidenciada nos dispositivos legais indicados, que, segundo o seu entendimento, estariam sendo violados. Quanto ao perigo de dano, argumenta que, como corretora de câmbio, depende da disponibilidade de caixa (Patrimônio de Referência) para que a sua atuação no mercado esteja adequada à regulação do BACEN. Requer, ao final, o deferimento de medida liminar “(...) a fim de determinar a imediata liberação da quantia arrestadas nas contas da empresa ré/agravante, mediante desbloqueio ou, se não for possível, por alvará, frente ao fundado receio de dano irreparável e à verossimilhança das alegações da agravante (...)” (p. 10). No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo (id. 19991938 e id. 19991939). É o relatório. Decido. Quanto à admissibilidade recursal, impõe destacar que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, facultando ao recorrente, nos casos de vícios sanáveis, a possibilidade de corrigi-los, conforme o artigo 932 do Código de Processo Civil. De fato, o preenchimento do requisito do cabimento exige que o pronunciamento judicial seja recorrível e, além disso, que o recurso interposto seja o adequado, ou seja, aquele previsto na lei para a impugnação de determinada espécie de pronunciamento judicial. Na presente hipótese, o decisum contra o qual se insurge a parte agravante é, em sua forma e conteúdo, uma sentença terminativa, espécie de pronunciamento judicial que, nos termos do artigo 1.009, caput, do diploma adjetivo, desafia recurso de apelação. Lado outro, o agravo de instrumento, disciplinado pelo artigo 1.015, caput, da norma processual, tem cabimento contra decisões interlocutórias, o que não é o caso dos autos. Desse modo, por violar pressuposto íntrinseco de admissibilidade – o cabimento –, o presente recurso não pode ser conhecido. Por oportuno, deve-se salientar que é manifestamente inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, já que não existe qualquer dúvida fundada, seja na doutrina ou na jurisprudência, acerca do recurso efetivamente cabível na espécie, configurando o caso dos autos erro grosseiro insanável. A propósito, é justamente por não se tratar de vício meramente formal, passível de correção, que também não se aplica à espécie o disposto no artigo 932, parágrafo único, da lei processual[2]. Em idêntico sentido, confira-se o seguinte julgado desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMETO CONTRA SENTENÇA DE EXTINÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO ADEQUADO. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA LEGISLATIVA SOBRE A VIA CORRETA. PREVISÃO EXPRESSA. MULTA. ART. 1021, § 4o, DO CPC. 1. Contra a sentença proferida em sede de cumprimento de sentença o recurso cabível é apelação, de acordo com a expressa dicção dos artigos 316, 925, 1.009 e 513, todos do Código de Processo Civil. 2. Havendo previsão expressa de cabimento do recurso de apelação contra sentença que extingue o cumprimento de sentença, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade diante da interposição de agravo de instrumento, quando cabível apelação, haja vista a clareza das disposições legais que regulam a matéria, caracterizando-se o equívoco como erro grosseiro. 3. Conforme o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Uma vez atingido o quórum previsto no dispositivo, a fixação da multa não é mera faculdade dos julgadores. A cominação se mostra necessária com o intuito de coibir insurgências desprovidas de fundamentos que, em verdade, exteriorizam atitudes contrárias a princípios constitucionais balizadores do processo civil. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1005279, 07019541520168070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 28/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Enfim, como o presente agravo de instrumento não passa pelo crivo da admissibilidade, já que interposto contra decisão recorrível mediante apelação, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. [1] Dos autos originários. [2] Artigo. 932 (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora